Tribunal: TJDFT
Processo: 0010934-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA AÇÃO CAMBIAL. FALTA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE. NORMA PROCESSUAL FUNDAMENTAL E PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO. DESCUMPRIMENTO.
1. Se o reconhecimento da prescrição constitui o fundamento que conduz à conclusão de inviabilidade de prosseguimento pela via executiva, haja vista o transcurso do prazo prescricional para a ação cambial sem citação do devedor, o juiz deve dar à parte oportunidade de se manifestar, ainda que tratando de matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício, tal como a prescrição, em cumprimento à norma fundamental disposta no art. 10 e ao art. 487, parágrafo único, do CPC, assim como em observância ao princípio constitucional do contraditório. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.